Tribunal: TJMT
Processo: 1032087-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032087-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução e confirmando multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i)
verificar se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade;

(ii)
examinar se a multa administrativa imposta observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos parâmetros legais e do devido processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, dada a possibilidade de reapreciação colegiada mediante agravo interno, o que afasta violação ao princípio da colegialidade.

4. A multa administrativa foi imposta após regular processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e observando os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto no 2.181/97.

5. A revisão judicial do montante da multa somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro, o que não se verificou no caso concreto.

6. O inconformismo da agravante, desacompanhado de novos elementos, não é suficiente para modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, desde que passível de reapreciação pelo colegiado mediante agravo interno. 2. A multa administrativa imposta pelo PROCON, fixada em conformidade com os critérios legais e após regular processo administrativo, somente pode ser revista judicialmente em caso de evidente ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 5o e 28; CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no REsp: 1878294 MG 2020/0135819-1, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 12/02/2021; TJ-MT - AGR: 00035908620198110082, Relator.: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2023; TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10090453620228110041, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024; TJ-MT 1011661-81.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta, em preliminar, que a decisão monocrática carece de fundamentação suficiente para justificar a adoção do julgamento singular, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a ausência de indicação de entendimento jurisprudencial consolidado que autorizasse tal modalidade de julgamento.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa no 2016661 não atende aos requisitos legais, por não conter descrição clara e objetiva da infração, tampouco dos fundamentos legais e do enquadramento normativo que deram origem à constituição do crédito tributário.

Assevera que a multa administrativa aplicada pelo PROCON apresenta caráter desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 289840891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. PRELIMINAR

Da Nulidade Do Julgamento Monocrático

Preliminarmente, a Agravante suscita a nulidade da decisão impugnada, ao afirmar que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC ou Súmula 568 do STJ.

Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao princípio da colegialidade quando o Relator profere decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante da Corte, haja vista a possibilidade de posterior submissão do decisum à apreciação do Órgão Colegiado, por meio da interposição de agravo interno, inexistindo, assim, qualquer prejuízo às partes.

Nesse contexto, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se configuraria violação ao princípio da colegialidade, uma vez que eventual irregularidade poderia ser sanada mediante análise colegiada em sede de agravo interno, como ocorre, inclusive, no caso em apreço.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. 1. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3 . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do STJ, "a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1878294 MG 2020/0135819-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (g.n)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

[...]

(TJ-MT - AGR: 00035908620198110082, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2023) (g.n)

Logo, inexistindo prejuízo efetivo após a submissão da matéria à apreciação do colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade de julgamento monocrático.

2. DO MÉRITO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON, no montante de R$ 235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais).

Apesar das alegações expostas pela agravante, o recurso não merece provimento, uma vez que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que justifique a alteração da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que o valor da multa aplicada desconsiderou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos termos do artigo 5o do Decreto Federal n.o 2.181/97, o PROCON, no exercício de seu poder de polícia, possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas.

A sanção administrativa foi imposta após regular processo administrativo, no qual foram assegurados à agravante o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, a decisão administrativa atende aos parâmetros fáticos e legais aplicáveis, não se caracterizando qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na imposição da penalidade.

O órgão fiscalizador analisou adequadamente a conduta ilícita, indicando expressamente os critérios utilizados para a fixação da multa, considerando as circunstâncias atenuantes e agravantes pertinentes ao caso. Dessa forma, não que se falar em ausência de parâmetros ou de fundamentação no procedimento administrativo.

No que se refere à alegação de que existem precedentes deste Tribunal que reduziram multas administrativas em casos semelhantes, não há regra vinculante para o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cada caso analisado com base em suas peculiaridades fáticas e probatórias.

É essencial destacar que as decisões administrativas possuem margem de discricionariedade ao fixar sanções dentro dos parâmetros legais. A revisão do montante da penalidade pelo Poder Judiciário somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro, o que não restou evidenciado no caso concreto.

No presente caso, a multa foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC e no artigo 28 do Decreto no 2.181/97, considerando a gravidade da infração, o impacto sobre os consumidores e a capacidade econômica do infrator.

A agravante não demonstrou de forma cabal que a penalidade compromete sua capacidade econômica ou que extrapola os limites da razoabilidade. Ao contrário, o montante da sanção foi fixado com observância aos parâmetros legais e de forma a garantir o efeito dissuasório da penalidade, conforme determinam os princípios da prevenção e repressão de condutas lesivas ao consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CDC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor . 2. O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal no 2 .181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual no 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3 . Recurso não provido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10090453620228110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE COM O CDC – RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1o, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3. o PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal no 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual no 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal”.
(N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Ademais, na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e de caráter confiscatório. No entanto, resta evidente que a penalidade atende aos parâmetros fáticos e legais, não se configurando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

A penalidade imposta pelo PROCON tem caráter repressivo e educativo, não se destinando à arrecadação, mas sim à punição da infração consumerista, o que afasta qualquer alegação de confisco.

Dessa forma, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. O mero inconformismo com a decisão monocrática, sem a apresentação de novos elementos, não possui o condão de alterá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025